Tribunal: TJSP
Processo: 2248906-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE REAJUSTE POR ALTERAÇÃO DE FAIXAB ETÁRIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU A APURAÇÃO DO ÍNDICE CABÍVEL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA A FUNDAMENTAR A FASE EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. DECISÃO ALCANÇADA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA, NA ESTEIRA DO ARTIGO 502 DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE REAJUSTE POR ALTERAÇÃO DE FAIXAB ETÁRIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU A APURAÇÃO DO ÍNDICE CABÍVEL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA A FUNDAMENTAR A FASE EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. DECISÃO ALCANÇADA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA, NA ESTEIRA DO ARTIGO 502 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PERÍCIA QUE CONCLUIU QUE O REAJUSTE APLICADO NÃO CONTA COM SUPORTE ATUARIAL. AFASTAMENTO DO REAJUSTE PELO ALCANCE DO ATINGIMENTO DA FAIXA ETÁIA DE 59 ANOSQUE SE REVELA DESCABIDO. DECISÃO "EXTRA PETITA". OCORRÊNCIA. PEDIDO QUE NÃO FORA DEDUZIDO NA EXORDIAL. REQUERENTE QUE IMPUGNOU APENAS O ÍNDICE APLICADO E NÃO A DISPOSIÇÃO CONTRATUAL ACERCA DO REAJUSTE POR MODIFICAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO ANULADA NO TOCANTE. INCIDÊNCIA DO REAJUSTE NO PERCENTUAL BUSCADO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.